Tribunal: TJDFT
Processo: 0737523-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737523-38.2020.8.07.0000 RECORRENTE: AGROPECUARIA RIO VOLGA S/S LTDA RECORRIDO: URBRAS URBANIZACAO E PREMOLDADOS LTDA, BETONMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LIMITADA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ESPÓLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA DESPACHO Após a juntada do AR de intimação do ESPÓLIO DE WAYNE DO CARMO FARIA, encaminhe-se o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, consoante decisão de ID no 29504550. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007